Tribunal: TJDFT
Processo: 0740974-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740974-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos do processo no 0714618-70.2019.8.07.0001, que manteve a suspensão dos autos da execução, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial, alegando que o crédito exequendo foi devidamente habilitado no referido processo recuperacional. Em contrarrazões (ID 78689855), observa-se que a parte agravada FCG - COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA, pugna pelo não conhecimento do recurso, asseverando que a matéria está preclusa, pois já analisada pelo juízo originário e não impugnada oportunamente, em violação ao art. 507 do CPC. Aduz que a agravante apresentou petições repetidas sem fato novo, omitindo dolosamente decisões anteriores. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte agravada, em suas contrarrazões de ID 78689855. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator